Tribunal: TJDFT
Processo: 0704943-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PROVA. AUSENTE. ENCERRAMENTO IRREGULAR.
1. O Código Civil, em seu artigo 50, adotou a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária).
2. Ausente a prova do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial a demonstrar o abuso da personalidade jurídica, o encerramento irregular da empresa, ainda que associado a eventuais irregularidades fiscais ou ausência de bens penhoráveis, por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.
3. Recurso conhecido e desprovido.